Tribunal: TJDFT
Processo: 0216716-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À COBERTURA DE SEGURO HABITACIONAL. REJULGAMENTO (ART. 1.040, II, DO CPC). RE No 827.996/PR – TEMA No 1011 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO (ACÓRDÃOS No 615403 E 625041). NECESSIDADE. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) NO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA EXPRESSAMENTE MANIFESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONDUZIR O FEITO. JULGAMENTO ANTERIOR INTEGRADO COM APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1.011 da sistemática da repercussão geral (RE no 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes), deliberou sobre “Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”.
2. A Corte Suprema, apreciando o mérito do paradigma da repercussão geral, estabeleceu as seguintes teses jurídicas para orientar o deslinde da controvérsia constitucional debatida: “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”.
3. No julgamento de embargos de declaração opostos contra o referido acórdão paradigma, o STF realizou a modulação dos efeitos do julgamento de mérito, para que a tese firmada no precedente “se aplique aos feitos que estivessem em tramitação, na fase de conhecimento (em qualquer grau de jurisdição), na data de 13.7.2020 (publicação do resultado de julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico), de sorte a afastar de sua incidência os processos acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, na fase de conhecimento, ou seja, transitados em julgado em data anterior a 13.7.2020 e, nesta última situação, restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória, na forma do § 6o do art. 535 do CPC”.
4. Na espécie, uma vez que a ação foi ajuizada em 15/12/2011 e não se sujeita à modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema no 1011 da sistemática da repercussão geral, está presente o interesse jurídico expressamente manifestado da Caixa Econômica Federal (CEF) em relação aos contratos de seguro vinculados à apólice pública atinente ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). De tal sorte, impõe-se o deslocamento da competência para processamento e julgamento deste feito à Justiça Comum Federal, uma vez que não é cabível à Justiça Comum distrital deliberar sobre o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) verificado na situação concreta. Nesse contexto, há motivo para realizar juízo de conformação do que foi julgado anteriormente por esta 5a Turma Cível nos Acórdãos no 615403 e 625041.
5. Rejulgamento realizado, com juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC). Integração dos Acórdãos no 615403 e 625041 desta 5a Turma Cível. Apelação cível da CAIXA SEGURADORA S/A conhecida e provida. Determinação de remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.